Tribunal: TJSP
Processo: 1020300-89.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – elementos dos autos que fizeram ver a hipótese de inadimplemento puro e simples da ré, que deixou de pagar as mensalidades escolares exigidas pelo autor referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2014 – alegação da ré de que houve acordo entre as partes cujo

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – elementos dos autos que fizeram ver a hipótese de inadimplemento puro e simples da ré, que deixou de pagar as mensalidades escolares exigidas pelo autor referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2014 – alegação da ré de que houve acordo entre as partes cujo pagamento se daria por meio de quatro cheques no valor de R$ 210,00 não restou demonstrada – cabia à ré a prova do pagamento – descabimento do pedido de inversão do ônus da prova – valores cobrados e pagos pela ré não se tratavam de mensalidades do ano de 2015, mas a itens denominados "outros" – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – reconhecimento pelo autor, na réplica, do pagamento do valor de R$ 420,00 referente aos cheques de finais no 40 e no 41 – condenação no pagamento em dobro do referido valor – cabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil à hipótese dos autos – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recursos desprovidos.